Tribunal: CVM
Processo: SP-2011-00233
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no SP2011/233

Acusados: Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.
Ellen Cristiane da Silva Pereira
Jorge Ribeiro dos Santos
Luiz Ildefonso Augusto da Silva
Marcelo Gennari Mariano
São Paulo Corretora de Valores Ltda– em liquidação extra-judicial

Ementa: Operação fraudulenta – pagamento em cheque sem anular a cláusula “à sua ordem” –
pagamento a terceiros – mudança de endereço na ficha cadastral sem autorização do titular e
falta do dever de diligência. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

(a) Pela condenação de Marcelo Gennari Mariano, por ter mantido terceiro em erro, no caso,
o Espólio de Célio de Oliveira, representado por sua Inventariante, Maria Odete de Oliveira, e ter se
beneficiado de parte do produto da venda das ações de propriedade do Espólio, obtendo, assim,
vantagem ilícita de natureza patrimonial para si e para terceiros, atitude esta definida como operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos
da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979 à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado
com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

(b) Pela condenação da Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda, por ter
concorrido para a prática da operação fraudulenta, e se beneficiado de parte do produto da venda das
ações de titularidade do Espólio de Célio de Oliveira, obtendo, assim, vantagem ilícita de natureza
patrimonial, atitude esta definida como operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de
1979, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na
forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

(c) Pela condenação de Luiz Ildefonso Augusto da Silva, por ter concorrido, na qualidade de
sócio e administrador da Arouch Invest, para a prática da operação fraudulenta, e se beneficiado de
parte do produto da venda das ações de titularidade do Espólio de Célio de Oliveira, obtendo, assim,
vantagem ilícita de natureza patrimonial, atitude esta definida como operação fraudulenta no mercado
de valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08,
de 08 de outubro de 1979, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do
§1o deste mesmo artigo.

(d) Pela condenação de Ellen Cristiane da Silva Pereira, por ter concorrido para a prática da
operação fraudulenta, ao ter atuado como procuradora de Marcelo Gennari Mariano, retirando cheques
emitidos pela São Paulo e depositando em conta diversa da de titularidade do Espólio de Célio de
Oliveira, Maria Odete de Oliveira, atitude esta definida como operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08, de
08 de outubro de 1979, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste
mesmo artigo.

(e) Pela condenação da São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial quanto
às seguintes imputações:

(i) Por realizar pagamento em cheque, referente à venda de ações de propriedade do Espólio de
Célio de Oliveira sem anular a cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da
Instrução CVM No 333/00, e no inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 387/03, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do inciso II
do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo;

(ii) Por realizar a liquidação financeira a favor de terceiro, Marcelo Gennari Mariano, quando da
venda de ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira, em infração ao disposto no art.
19 da Instrução CVM no 387/03, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00
1/19

(cento e cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado
com o inciso I do §1o deste mesmo artigo; e

(iii) Por efetuar mudança cadastral de endereço de cliente, sem ordem expressa do titular, no
caso, a inventariante do espólio de Célio de Oliveira, Maria Odete de Oliveira, em infração ao
disposto no §4o do art. 10 da Instrução CVM no 387/03 e ao art. 3o da Instrução CVM no 333/00, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do
inciso II, do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

(f) Pela condenação de Jorge Ribeiro dos Santos, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03, por não ter tido, no exercício de suas atividades, o cuidado e a
diligência necessários ao permitir que fosse (i) realizado pagamento em cheque, referente à venda de
ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira, sem anular a cláusula “à sua ordem”; (ii) efetuada a
mudança cadastral de endereço de cliente, sem ordem expressa do titular, no caso, a Inventariante do
Espólio de Célio de Oliveira, Maria Odete de Oliveira; e (iii) realizada a liquidação financeira da operação a
favor de terceiros, Marcelo Gennari Mariano, quando da venda das ações de titularidade do Espólio de
Célio de Oliveira, em infração ao art. 4o da Instrução CVM no 387/03, à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976,
combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Proferiu defesa o advogado Adriano Pereira de Almeida, representando Arouch Invest
Empreendimentos e Serviços S/C Ltda. e Luiz Ildefonso Augusto da Silva, que estava presente na sessão.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2011/233

Acusados: Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.
Ellen Cristiane da Silva Pereira
Jorge Ribeiro dos Santos
Luiz Ildefonso Augusto da Silva
Marcelo Gennari Mariano
São Paulo Corretora de Valores Ltda – em liquidação extrajudicial

Assunto: Realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários (inciso II, alínea
“c”, da Instrução CVM no 08/79); pagamento em cheque sem anular a cláusula “à sua
ordem” (art. 2o da Instrução CVM no 333/00 e inciso II do art. 19 da Instrução CVM no
387/03); pagamento a terceiros (art. 19 da Instrução CVM no 387/03); mudança de
endereço na ficha cadastral sem autorização do titular (art. 3o da Instrução CVM no 333/00
e §4o do art. 10 da Instrução CVM no 387/03) e falta do dever de diligência (art. 4o da
Instrução CVM no 387/03).

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

1. O presente processo administrativo sancionador tem origem na reclamação formulada pelo Espólio
2/19

de Célio Oliveira (“Espólio”)[1], no ato representado por Taciana Beatriz Estevam de Oliveira, procuradora
de Maria Odete de Oliveira (“Inventariante”), contra a São Paulo Corretora de Valores Ltda. (“São Paulo”
ou “Corretora”), referente a irregularidades ocorridas nas operações de venda das ações de propriedade
do Espólio (fls. 01 e 02).

2. Ciente da reclamação, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores – SOI instou a
São Paulo a prestar esclarecimento sobre os fatos narrados[2], que, em resposta anexada às fls. 05,
relatou que já teria evidenciado ao escritório da Dra. Taciana de Oliveira que as operações ora
contestadas foram devidamente ordenadas e autorizadas pelo então representante do espólio, Dr.
Marcelo Gennari Mariano (“Marcelo Mariano”). Afirmaram que realizaram o envio de cópias de
documentos à Dra. Taciana de Oliveira e que estavam surpresos com nova reclamação apresentada na
CVM. A Corretora apresentou à CVM os diversos documentos que deram suporte às operações
questionadas pela Inventariante.

3. Dentre tais documentos, encontra-se o Alvará expedido pelo Juiz da 3a Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Uberaba-MG, que concedeu à Inventariante e/ou seu procurador, Dr. Marcelo Mariano,
advogado, inscrito na OAB/MG sob o no 47.275, autorização “para que possa(m) vender, ceder ou
transferir a quem melhor lhe convier, nas instituições Custodiantes e/ou Bolsa de Valores, as ações na
quantidade de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) ações do tipo PN, com todos os direitos como:
BONIFICAÇÕES, DESDOBRAMENTOS, DIVIDENDOS, JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO das referidas ações constantes
neste alvará, e serem praticados todos os demais atos que se fizerem necessários, a fim de se atingir o
fim colimado, dando recibo e quitação” (fl. 14).

4. Cientificada pela SOI[3] dos esclarecimentos prestados pela São Paulo, a Inventariante contestou os
argumentos trazidos pela corretora e reiterou que foram praticadas irregularidades nas operações de
venda das ações pertencentes ao Espólio (fls. 38 a 43).

5. A Procuradoria Federal Especializada – PFE[4], indagada pela SOI sobre a atuação da São Paulo nas
operações de alienação das ações, assim se manifestou:

a) o Alvará Judicial obrigava a Corretora a emitir o cheque, relativo à venda das ações, em nome do
Espólio, pois, por se cuidar de processo de inventário, a autorização judicial destinava-se a
transformar os valores mobiliários daquele Espólio em dinheiro para ulterior partilha entre os seus
sucessores;

b) a São Paulo deveria orientar-se pelo Alvará Judicial, emitindo os cheques em favor do Espólio;

c) a Corretora jamais poderia aceitar, ou melhor, reconhecer, como idônea, a procuração pela qual
Marcelo Mariano outorgou poderes a ela e a Ellen Cristiane, visto que o documento apto a legitimar
a alienação era o Alvará Judicial, que apenas conferia autorização ao Espólio, por meio da
Inventariante ou de Marcelo Mariano;
d) em princípio, ao não contatar a representante legal do Espólio para confirmar a existência das
ordens dadas por procuração, tanto para a venda das ações de emissão da Petrobrás, indicadas no
Alvará, como para a venda das ações de emissão do Itaú e da CSN, a São Paulo infringiu o art. 4o da
Instrução CVM no 333/00 e seu inciso III[5];
e) que o cruzamento em preto serviu para que os cheques fossem pagos ao banco indicado, que
tinha como cliente Ellen Cristiane, ocasionando, assim, o desvio do dinheiro do inventário judicial;

f) o desvio também é verificado no depósito da quantia de R$32.022,80, realizado na conta corrente
de Marcelo Mariano, via TED;

g) a São Paulo também incorreu em infração ao art. 10, § 4o, da Instrução CVM no 387/03 [6], que
exige, para alteração do endereço do cliente, ordem expressa e escrita deste, acompanhada do
correspondente comprovante. No caso, a Corretora efetuou incorretamente a alteração, por ordem
de Marcelo Mariano, o qual se reportou ao Alvará que, vale repisar-se, não lhe conferia a condição
de representante legal do Espólio;

h) o pagamento relativo à venda das ações não poderia ter sido realizado em nome do procurador
do inventário, mas sim do Espólio, de modo a compor os bens a serem partilhados nos autos
judiciais;

i) o poder de Marcelo Mariano limitava-se ao Alvará, que, como visto, autorizava a venda em
benefício do Espólio.

3/19

6. Posteriormente, foram agregados à investigação os fatos apurados no processo que tratou do
pedido de ressarcimento de prejuízos formulado pela Inventariante perante o Mecanismo de
Ressarcimento de Prejuízos – MRP[7], administrado pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados. Em
reunião de 09.09.10, o Colegiado decidiu pela total procedência da reclamação e o consequente
ressarcimento integral pelo MRP (fls. 100 a 156).
7. Recebido os autos da SOI, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI
solicitou esclarecimentos a Marcelo Mariano[8], que não respondeu às indagações, e à São Paulo e seu
diretor, Jorge Ribeiro[9], que prestaram os seguintes esclarecimentos (fls. 167 a 178):

a) a ficha cadastral foi aberta em nome de Célio de Oliveira, pois as ações foram emitidas em seu
nome e não em nome do Espólio, e foi assinada por Marcelo Mariano, representante deste último,
nos termos do Alvará Judicial;

b) as ordens de venda foram dadas por Marcelo Mariano e as liquidações se deram mediante a
emissão de cheques nominal a Célio de Oliveira, cruzado em preto com os dizeres “exclusivamente
para crédito na conta do favorecido original”, e foram retirados por pessoa autorizada por Marcelo
Mariano, mediante instrumento público;
c) Marcelo Mariano era procurador do Espólio, conforme se infere do Alvará Judicial expedido pela 3a
Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba-MG;

d) as operações também foram liquidadas em nome de Maria Odete de Oliveira e Marcelo Mariano,
via TED;

e) as informações sobre as operações foram enviadas para o endereço constante da ficha cadastral,
conforme solicitação do procurador do Espólio;

f) o Espólio era representado legalmente por Marcelo Mariano, que estava habilitado pelo Alvará
Judicial a vender, ceder ou transferir, a quem melhor lhe conviesse, as ações do Espólio;

g) Marcelo Mariano preencheu a ficha cadastral, entregou o Alvará Judicial, a autorização de
transferência de ações e a procuração, e também ordenou pessoalmente a venda das ações;

h) a liquidação das operações foi realizada da seguinte forma: R$32.022,80 para Marcelo Mariano,
representante legal do Espólio; R$210.802,00 para Maria Odete, Inventariante, e R$220.154,15 para
Ellen Cristiane, por autorização de Marcelo Mariano;
i) como existiam outros herdeiros, Marcelo Mariano solicitou a emissão de cheques cruzados em
preto, a serem retirados por pessoa de sua confiança, nomeada através de procuração pública;
j) não poderia ter entrado em contato com o Espólio, nem tampouco poderia ter emitido cheque
cruzado em nome do mesmo, pois espólio é o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações
da pessoa falecida, não se tratando de pessoa física ou jurídica;
k) a documentação apresentada pelo advogado-representante do Espólio foi suficiente para
possibilitar o atendimento ao disposto no Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, na
Instrução CVM no 387/03 e demais dispositivos pertinentes;
l) na Apelação Civil no 1.0701.07.193903-0/001, “foi negado provimento da RECLAMANTE em
relação à CORRETORA”.

8. De posse das informações prestadas pela São Paulo, a SMI, em continuidade às investigações,
solicitou esclarecimentos a Ellen Cristiane[10], que requereu vistas do processo (pleito atendido nos
termos da manifestação da PFE[11]). Consignando que houve cerceamento de defesa em virtude de ter
tido acesso parcial ao processo, esclareceu o seguinte (fls. 218 a 223):

a) que Marcelo Mariano, na qualidade de representante/procurador do Espólio, firmou contrato de
prestação de serviços, em nome deste último, com a Arouch Invest Empreendimentos e Serviços
S/C Ltda (“Arouch Invest”);

b) que a representação do Espólio por Marcelo Mariano pode ser constatada nos Alvarás expedidos
pelo Juiz Sidnei Ponce;

c) diante da legitimidade ostentada por Marcelo Mariano, o Cartório do 2o Ofício de Notas de
Uberaba-MG lavrou procuração pública, onde foram outorgados poderes a ela e a São Paulo;
d) ela era empregada da Arouch Invest, que foi contratada por Marcelo Mariano para prestar
serviços de levantamento de ativos;

e) a prestação dos serviços e a liquidação dos ativos financeiros foram realizados de acordo com o
4/19

contrato firmado;

f) a São Paulo foi a escolhida pelos signatários do contrato para proceder a finalização das vendas
das ações;

g) as liquidações das vendas foram realizadas de acordo com a determinação de Marcelo Mariano;

h) que os cheques foram retirados por ela, na condição de procuradora, e a favorecida foi a Arouch
Invest, conforme facultado pelo contrato de prestação de serviços;
i) como a Inventariante nomeou advogado e procurador para resolver ativos financeiros, com
poderes amplos, não poderiam terceiros de boa fé (Arouch Invest e Ellen Cristiane) duvidar desses
poderes.

9. Além de prestar tais esclarecimentos, Ellen Cristiane apresentou os seguintes documentos: (i) o
contrato de prestação de serviços firmado por Arouch Invest e o Espólio, este representado no ato por
Marcelo Mariano; (ii) outro Alvará expedido pela 3a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba-
MG, desta feita autorizando a venda das ações de emissão do Banco Itaú e da CSN; e (iii) procuração
firmada por Marcelo Mariano outorgando poderes a ela e a São Paulo (fls. 225 a 229).

10. Por último, a SMI solicitou esclarecimentos de Luiz Ildefonso, na qualidade de administrador da
Arouch Invest[12], que afirmou (à fl. 238):

a) ser o proprietário da Arouch Invest e pai da Ellen Cristiane;

b) a Arouch Invest presta serviços de levantamento de ativos para espólios e pessoas jurídicas;

c) a conta no 381572-1, mantida na agência 3417-7, do Banco do Brasil, é de titularidade da Arouch
Invest, sendo ele a pessoa autorizada a movimentá-la;

d) foi Oto Caixeta Júnior quem apresentou Marcelo Mariano à Arouch Invest.

11. Diante das informações obtidas, a SMI concluiu que Marcelo Mariano era procurador da
Inventariante e recebeu, em 22.11.06, autorização judicial para, na qualidade de representante do
Espólio: (i) vender, ceder, ou transferir 564 ações PN da Petrobrás, 5.920 ações PN do Banco Itaú e 20
ações ON da Cia. Siderúrgica Nacional; e (ii) praticar todos os demais atos necessários a fim de se atingir
o fim colimado, inclusive dando recibo e quitação (fls. 111 e 112).

12. Em 23.11.06, Marcelo Mariano, na condição de procurador do Espólio, firmou contrato de prestação
de serviços com a Arouch Invest, no ato representada por seu sócio e administrador, Luiz Ildefonso, cujo
objeto era “formalizar toda documentação pertinente às ações constantes nos ALVARÁS expedidos em
22.11.2006 pela 3a Vara de Família de Uberaba-MG que são: 5.920 (cinco mil, novecentos e vinte ações)
do Tipo PN do Banco Itaú Holding Financeira S/A, 20 (vinte) ações do tipo ON da Cia. Siderúrgica Nacional
e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) ações do tipo PN da Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A, desde
suas atualizações junto aos órgãos custodiantes, cadastro em corretora de valores, acertar situação
cadastral junto aos bancos custodiantes, posterior bloqueios das ações, venda em bolsas de valores e os
devidos créditos determinados pelo CONTRATANTE”. (fls. 225 e 226).

13. O contrato ainda previa a forma de liquidação das operações de vendas das ações “independente
de qualquer volatilidade que possa ocorrer no mercado”: Itaú PN, R$273.977,60; Petrobrás PN,
R$15.849,66; e CSN ON, R$1.310,00. Estipulava ainda que os recursos oriundos das vendas seriam
depositados nas contas correntes fornecidas por Marcelo Mariano e que “diferença de liquidação caso
possua poderão ser retiradas e/ou depositadas na conta da CONTRATADA (Arouch) ainda que sejam
cheques nominais e cruzados em preto emitidos por corretora de valores ou bancos custodiantes das
ações, para posterior prestação de contas conf. recibos e/ou depósitos.”

14. Em 23.11.06, Marcelo Mariano, qualificando-se como Inventariante do Espólio, condição que não
ostentava à época, autorizou a São Paulo a entregar cheque nominal “cruzado em preto” a Klebber
Pellizari e/ou a Ellen Cristiane, referente à liquidação da venda das ações (fls. 127).

15. Em 24.11.06, Marcelo Mariano reconheceu sua firma nos seguintes documentos junto ao 2o
Tabelionato de Notas da Comarca de Uberaba-MG: (i) Ordens de Transferência de Ações – OTAs; (ii) ficha
cadastral aberta na São Paulo, e (iii) “Autorização de Retirada de Cheque” (respectivamente às fls. 116 e
118; 13; e 127).

5/19

16. Ainda em 24.11.06, Marcelo Mariano outorgou procuração a Ellen Cristiane e a São Paulo,
constituindo-os como seus procuradores, com poderes para “solicitar, vender ou transferir a quem melhor
lhes conviesse as ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira”, bem como “assinar ordens de
transferência de ações” e ainda “endossar cheques nominativos, inclusive os cruzados em preto,
depositar em conta corrente de quaisquer procuradores oriundos destes proventos, promover atualização
de dados cadastrais junto aos bancos custodiantes ou onde seja de direito” (fls. 26 e verso).

17. Em 04.12.06, a Corretora formalizou o cadastramento de Célio de Oliveira – e não do Espólio –
mediante ficha cadastral assinada por Marcelo Mariano, bem como promoveu o bloqueio das ações junto
às instituições financeiras depositárias.

18. Em dezembro de 2006, a São Paulo intermediou a venda das ações de emissão da CSN e do Banco
Itaú (no dia 19) e da Petrobrás (no dia 22) (fls. 122 a 124).

19. As operações realizadas em 19.12.06 foram liquidadas pela Corretora em 22.12.06, com o envio
dos recursos via TED, sendo que foram creditados R$210.802,00 na conta da Inventariante e R$32.022,80
na conta de Marcelo Mariano (conta no 652113, agência 0264, banco 237). Ainda em 22.12.06, a São
Paulo emitiu o cheque no 17.196, no valor de R$193.448,63, contra o Banco Bradesco, nominal a Célio de
Oliveira, cruzado em preto, com os dizeres “exclusivamente para crédito na conta do favorecido original”,
porém não anulou a clausula “à sua ordem”. Este cheque foi retirado na São Paulo por Ellen Cristiane.

20. As operações realizadas em 22.12.06 foram liquidadas com a emissão do cheque no 17.207, no
valor de R$26.705,52, igualmente nominal a Célio de Oliveira, também cruzado em preto e contendo as
mesmas ressalvas, novamente sem anulação da cláusula “à sua ordem”, o que permitiu que ele também
fosse retirado por Ellen Cristiane (fls. 128 a 132).

21. Em 21.12.06, Marcelo Mariano, qualificando-se como procurador do Espólio, solicitou à Corretora a
alteração de endereço na ficha cadastral, tendo indicado o seu próprio endereço particular, comprovado
mediante a apresentação de conta de energia elétrica (fls. 20 e 22).

22. Em face do que foi apurado, a SMI propôs a responsabilização das seguintes pessoas:
a) São Paulo Corretora de Valores Ltda :
a.1) por realizar pagamento em cheque, referente à venda de ações de propriedade do Espólio de
Célio de Oliveira, sem anular a cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da
Instrução CVM no 333/00[13] e no inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 387/03, considerada falta
grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
a.2) por realizar a liquidação financeira resultante da venda de ações de propriedade do Espólio
de Célio de Oliveira em favor de um terceiro, Marcelo Gennari Mariano, em infração ao art. 19 da
Instrução CVM no 387/03[14], considerada falta grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no
6.385/76; e
a.3) por efetuar a alteração de endereço de Maria Odete de Oliveira, Inventariante do Espólio de Célio
de Oliveira, sem sua ordem expressa, em infração ao § 4o do art. 10 da Instrução CVM no 387/03 e ao
art. 3o da Instrução CVM no 333/00[15].

b) Jorge Ribeiro dos Santos, por não ter tido, no exercício de suas atividades, o cuidado e a
diligência necessários ao permitir que fosse (i) realizado pagamento em cheque, referente à venda de
ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira, sem anular a cláusula "à sua ordem”; (ii)
efetuada a mudança cadastral de endereço de Maria Odete de Oliveira, Inventariante do Espólio de
Célio de Oliveira, sem sua ordem expressa; e (iii) realizada a liquidação financeira da venda de ações
do Espólio em favor de um terceiro, Marcelo Gennari Mariano, em infração ao parágrafo único do art.
4o da Instrução CVM no 387/03[16], considerada falta grave para os fins do disposto no §3o do art. 11
da Lei no 6.385/76;

c) Marcelo Gennari Mariano, por ter mantido o Espólio de Célio de Oliveira em erro, no ato
representado por sua Inventariante, Maria Odete de Oliveira, e por ter se beneficiado de parte do
produto da venda de ações de propriedade do Espólio, obtendo vantagem ilícita de natureza
patrimonial para si e para terceiros, prática definida como operação fraudulenta, conforme disposto
no item II, letra “c”[17] e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08/79, e considerada infração
grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

d) Ellen Cristiane da Silva Pereira, por ter concorrido para a prática da operação fraudulenta, ao
atuar como procuradora de Marcelo Gennari Mariano, retirando os cheques emitidos pela São Paulo e
depositando-os em conta corrente que não a pertencente ao Espólio de Célio de Oliveira ou mesmo de
pessoas indicadas por sua Inventariante, Maria Odete de Oliveira, prática definida como operação
6/19

fraudulenta, conforme disposto no item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no
08/79, e considerada infração grave para os fins do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;
e) Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda, por ter concorrido para a prática da
operação fraudulenta e se beneficiado de parte do produto da venda das ações de titularidade do
Espólio de Célio de Oliveira, obtendo assim vantagem ilícita de natureza patrimonial, prática esta
definida como operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme disposto no item II,
letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08/79, e considerada infração grave para os
fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76;

f) Luiz Ildefonso Augusto da Silva, por ter concorrido, na qualidade de sócio e administrador da
Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda, para a prática de operação fraudulenta, e se
beneficiado de parte do produto da venda das ações de titularidade do Espólio de Célio de Oliveira,
obtendo, assim, vantagem ilícita de natureza patrimonial, prática definida como operação fraudulenta
no mercado de valores mobiliários, conforme disposto no item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos
da Instrução CVM no 08/79, e considerada infração grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no
6.385/76.

23. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE, em parecer exarado no
MEMO no 78/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (às fls. 262 a 271), entendeu estarem preenchidos os
requisitos constantes do art. 6o da Deliberação CVM n.o 538/08 e sugeriu a expedição de ofício ao
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de
Minas Gerais, informações que foram prestadas em 25.10.12[18] (fls. 309 e 310).

24. Os Acusados Arouch Invest, Luis Ildefonso e Ellen Cristiane propuseram Termo de Compromisso,
recusado pelo Colegiado em reunião de 10.09.13 (fls. 596 e 597). A esse respeito, registro que, no item
18 de seu Parecer, o Comitê de Termo de Compromisso destacou que a SMI atestou o ressarcimento
integral ao Espólio, por meio do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos.

DAS DEFESAS:
i) Marcelo Gennari Mariano:
25. O Acusado Marcelo Mariano, que já não havia atendido às solicitações de esclarecimentos
formuladas na fase investigatória, como se extrai dos Ofícios/CVM/SMI/GMN/no 250/10 e 102/12, datados,
respectivamente, de 26.11.10 e 23.05.12 (fls. 85 e 239), também não apresentou suas razões de defesa,
ainda que regularmente intimado por correspondências devidamente registradas. Primeiramente em
15.10.12, consoante fls. 305, 319 e 320, com reiteração da intimação em 06.11.12, de acordo com as fls.
321 e 333 a 336. Por último, registro intimação mediante publicação de edital no Diário Oficial da União
em 24.12.12 (fls. 583 a 585).

ii) São Paulo Corretora de Valores Ltda – em Liquidação e Jorge Ribeiro dos Santos:
26. A Corretora e seu diretor Jorge Ribeiro não apresentaram suas razões de defesa, apesar de
regularmente intimados por correspondências devidamente registradas (fls. 303 e 304, 313 a 315, 324 a
326, 337 a 347 e 351 a 356), intimação que foi reiterada e endereçada ao administrador judicial (fls. 586
e 589/593) e, finalmente, realizada mediante a publicação de edital no Diário Oficial da União, às fls. 583
a 585. Entretanto, na fase investigativa, ambos atenderam à solicitação de esclarecimentos formulados
pela SMI, conforme comentado no item 7 deste Relatório.

iii) Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda e Luiz Ildefonso Augusto da Silva:
27. Arouch Invest, às fls. 358/395, em sede preliminar, alega:

a) a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, pois já teriam
transcorridos mais de cinco anos entre a data da ocorrência dos fatos, dia 22.12.06, ou da
intimação, e a data de oferecimento do Termo de Acusação, dia 17.09.12, essa, em 26.10.12;

b) que o objeto material deste processo sancionador foi imutabilizado pelo qualificativo da coisa
julgada, pois a matéria nele debatida foi objeto do processo administrativo CVM no RJ2007/9035,
extinto sem a sua responsabilização;

c) há vícios formais que maculam tanto este processo quanto o Termo de Acusação, pois ela, que
não se confunde com a pessoa física de seu sócio-administrador, não foi intimada previamente a
prestar esclarecimentos, em flagrante descumprimento ao art. 11, parágrafo único, da Deliberação
CVM no 538/08;

d) não é parte legítima para figurar no pólo passivo deste processo, seja porque não foi citada na
reclamação formulada por Maria Odete, seja porque agiu no estrito cumprimento dos termos do
7/19

contrato firmado com o Espólio;

e) a existência de ação de reparação de danos, no âmbito do Poder Judiciário, obsta a tramitação
deste processo administrativo.

28. No mérito, a Arouch Invest alega que não houve a prática de operação fraudulenta, pois agiu
conforme os parâmetros estabelecidos no contrato firmado com o procurador do Espólio e dentro das
normas legais, e afirma que houve uma operação regular de venda de ações pelo Espólio através de seu
procurador, que agiu amparado na autorização judicial expedida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Família
e das Sucessões da Comarca de Uberaba-MG.

29. Aduz que não houve a tentativa de manter terceiro em erro, pois as tarefas que executou foram
rigorosamente descritas em contrato de prestação de serviços firmado com o Espólio, representado por
quem ela acreditava de boa-fé ser o representante do Espólio, Marcelo Mariano, advogado da
Inventariante e procurador por ocasião da autorização judicial.

30. Acrescenta, ainda, que a vantagem patrimonial que auferiu com a venda das ações foi de natureza
lícita, lastreada na remuneração dos serviços rigorosamente contratados.

31. Sobre a alteração promovida no endereço do falecido Célio de Oliveira, constante da ficha cadastral
mantida na São Paulo, a Acusada julga que tal ato foi plenamente regular, uma vez que os alvarás
autorizavam Marcelo Mariano a adotar todas as providências necessárias a atingir o fim colimado, qual
seja, a venda das ações, portanto não se pode interpretar tal ato como “ardil inclinado ao favorecimento
de uma suposta operação fraudulenta”.

32. Especificamente sobre a sua atuação nos eventos narrados neste processo, a Arouch Invest destaca
que o contrato por ela firmado com Marcelo Mariano evidenciava os valores a serem obtidos com a venda
das ações (cláusula quinta), pois decidiram acordar um valor mínimo a ser pago, como forma de
salvaguardar o patrimônio do Espólio da costumeira volatilidade do mercado acionário.

33. A Acusada também defende a regularidade da procuração outorgada por Marcelo Mariano a Ellen
Cristiane, na qualidade de sua empregada, e a São Paulo, como ato necessário ao cumprimento dos
serviços contratados, em razão de Marcelo Mariano e a Inventariante residirem em Uberaba-MG.

34. Sobre como ocorreram as liquidações das operações de venda das ações, a Arouch Invest sustenta
a sua legalidade, diante do que dispõem a cláusula quinta do contrato de prestação de serviços, e
destacou que os procedimentos adotados seguiram orientação de Marcelo Mariano. Sobre os cheques
retirados na São Paulo por Ellen Cristiane e depositados na sua conta (nos valores de R$193.448,63 e
R$26.705,52), após compensados, os recursos foram distribuídos da seguinte forma: (i) R$16.786,60 para
o sócio de Marcelo Mariano; (ii) R$94.165,56 para Oto Caixeta Junior; (iii) R$20.000,00 para Marcelo
Mariano, e (iv) R$93.444,24 para a própria Arouch Invest.

35. A Acusada acrescenta que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre Marcelo Mariano,
pois sempre tratou com ele acreditando se tratar do legítimo representante do Espólio.

36. Os documentos de fls. 10 e 11 comprovam que somente em 16.07.07 os poderes foram revogados
pela Inventariante. Lembra que durante o desenrolar dos negócios, ninguém questionou a extensão dos
poderes conferidos a Marcelo Mariano, pois nem a São Paulo nem os custodiantes vislumbraram óbices
nesses poderes.

37. Como justificativa para a distribuição dos recursos, ela diz compreender que:
“a sobreposição dos serviços prestados por ela, pelo profissional advogado e pelo senhor Oto
Caixeta Junior resultou em valor liquido ao Espólio inferior aquele que poderia ter sido alcançado por
atuação unitária e direta da inventariante na venda das ações.
Todavia, esta situação deveu-se as peculiaridades do caso. De labor de um profissional para a
descoberta de patrimônio até então desconhecido dos herdeiros e meeira do Espólio. De labor de
outro profissional para a expedição de alvarás judiciais e sobrepartilha dos bens. E de labor de uma
sociedade empresária na atualização das posições acionárias e na assessoria de elaboração de
documentos e no preenchimento dos formulários necessários à negociação dos ativos, inclusive
garantindo o Espólio quanto às variações do mercado.”

38. Por fim, pede a reclassificação jurídica do fato para infração não considerada grave para os efeitos
da Lei no 6.385/76, e registra que deveria ser imputada a sanção de advertência, em detrimento da
cominação de multa.
8/19

39. Luiz Ildefonso Augusto da Silva, ainda que tenha apresentado as suas razões de defesa apartadas
daquelas autuadas pela Arouch Invest, tanto no que diz respeito às questões preliminares, quanto no
tocante ao mérito, repete fidedignamente os argumentos da Arouch Invest, razão pela qual julgo
dispensável replicá-los. (fls. 439 a 475).

iv) Ellen Cristiane da Silva Pereira:
40. Ellen Cristiane, em sua defesa acostada às fls. 511 a 545, repete, preliminarmente, os mesmos
argumentos manejados por Arouch Invest e Luiz Ildefonso, mas também argui a nulidade do processo, por
cerceamento do seu direito de defesa, pois ao prestar depoimento não obteve a cópia integral dos autos,
em violação a seu direito fundamental contido no art. 5o, inciso LV, da Constituição de 1988.

41. No mérito, a Acusada argumenta que não haveria motivos para sancioná-la, pois era empregada e
não tinha poderes de gestão na Arouch Invest, cabendo a responsabilização apenas desta última.
Acrescenta que foi diminuta a sua participação nos episódios narrados, devendo-se a ela aplicar o
principio da insignificância.

42. No mais, reproduz fielmente os mesmos argumentos abordados pela Arouch Invest e seu sócio Luiz
Ildefonso, razão pela qual deixo de reproduzi-los.

DO RECURSO CONTRA A DECISÃO DO COLEGIADO:
43. Em 09.10.2013, Luiz Ildefonso e Arouch Invest protocolaram recurso em face da rejeição, pelo
Colegiado, de suas propostas de celebração de Termo de Compromisso (consoante item 24 deste
Relatório[19]). Interposto com base no § 4o, do art. 11, da Lei 6.385/76[20] e do art. 37 da Deliberação
CVM no 538/2008[21], bem como, subsidiariamente e sucessivamente, nos termos do art. 56 da Lei no
9.784/99[22], fundamentou-se nas seguintes principais questões:

a) inicialmente, o presente recurso deveria ser encaminhado ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional (§4o do art. 11 da Lei 6.385/76) ou, subsidiariamente, à autoridade
imediatamente superior ao Colegiado da CVM (art. 56, §1o, da Lei 9.784/99);

b) os Recorrentes não foram previamente intimados da sessão de julgamento deste processo
administrativo;

c) a decisão denegatória se fundamentou em inexistente óbice legal para a celebração dos Termos
de Compromisso.

É o relatório.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------------
[1]Processo CVM no RJ2 2007/9035.
[2]Ofício/CVM/SOI/GOI-1/no 1.004, de 30.07.07, fls. 03 e 04.
[3]Ofício/CVM/SOI/GOI-1/no 1.409, de 28.09.07, fl. 34.
[4]MEMO/PFE-CVM/GJU-1/no 203, de 25.03.08, fls. 60 a 68.
[5]Art. 4o. Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores
mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores mobiliários para
confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial
quando se tratar de clientes com as seguintes características:
III - espólio;
[6]Art. 10. O cadastro a que faz referência o caput do artigo anterior deve conter, no mínimo, as
informações previstas no § 1o do art. 3o da Instrução CVM no 301, de 16 de abril de 1999, ressalvada a
hipótese de que trata o art. 12-A.
§4o As corretoras só podem efetuar alteração do endereço constante do cadastro mediante ordem
expressa e escrita do cliente, acompanhada do correspondente comprovante de endereço.
[7]Processo CVM no SP2010/0092.
[8]Ofício/CVM/SMI/GMN/no206, de 09.10.09, fls. 75 a 77, e Ofício CVM/SMI/GMN/no250, de 26.11.10,
fls. 85 a 87.
[9] Ofícios CVM/SMI/GMN/nos251 e 252, ambos de 26.11.10, às fls. 89 a 92 e 94 a 97.
[10] Ofício/CVM/SMI/GMN/no 271, de 06.10.11, fls. 195 e 196.
[11] MEMO/PFE-CVM/GJU-4/no 118, de 10.11.11, fls. 202 a 210.
9/19

[12] Ofício CVM/SMI/GMN/no 010, de 24.02.12, fls. 234 a 236.
[13]Art. 2o. As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque
referente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar tarja com os dizeres
“exclusivamente para crédito na conta do favorecido original” e anular a cláusula “à sua ordem”.
[14] Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações
realizadas, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
I - o número da conta-corrente do cliente junto à corretora ou ao intermediário; e
II - quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s)
do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer:
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
[15]Art. 3o. Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários só podem efetuar
mudança cadastral de endereço de cliente, bem como transferir a titularidade de valores mobiliários em
operações não cursadas em bolsa ou mercado de balcão organizado, mediante ordem expressa do titular,
devendo mantê-la em arquivo à disposição da fiscalização da CVM e de seus órgãos auxiliares, pelo
prazo de cinco anos.
[16] Art. 4o. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor
estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades,
empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de
seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
[17] c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita
de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;
[18] Ofícios CVM/SGE/Nos 76 e 77, de 25.10.12.
[19] A acusada Ellen Cristiane não apresentou recurso a esse respeito.
[20] § 4o As penalidades somente serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2o do
art. 9o desta Lei, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
[21] Art. 37. Da decisão proferida pelo Colegiado será dado conhecimento, por escrito, ao acusado, para,
querendo, em petição encaminhada à CVM, interpor recurso, total ou parcial, ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
[22] Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No SP2011/0233

Acusados: Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.
Ellen Cristiane da Silva Pereira
Jorge Ribeiro dos Santos
Luiz Ildefonso Augusto da Silva
Marcelo Gennari Mariano
São Paulo Corretora de Valores Ltda– em liquidação extrajudicial

Assunto: Realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários (inciso II, alínea
“c”, da Instrução CVM no 08/79); pagamento em cheque sem anular a clausula “à sua
ordem” (art. 2o da Instrução CVM no 333/00 e inciso II do art. 19 da Instrução CVM no
387/03); pagamento a terceiros (art. 19 da Instrução CVM no 387/03); mudança de
endereço na ficha cadastral sem autorização do titular (art. 3o da Instrução CVM no 333/00
e § 4o do art. 10 da Instrução CVM no 387/03) e falta do dever de diligência (art. 4o da
Instrução CVM no 387/03).

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO
DAS PRELIMINARES:

1. Inicialmente, aprecio o recurso interposto por Arouch Invest e Luiz Ildefonso contra a decisão do
Colegiado, adotada na reunião de 10.09.13, que não acatou a proposta de celebração de Termo de
Compromisso por eles formulada.

2. No recurso, anexado às fls. 598 a 604, os ora Recorrentes solicitam a reapreciação da decisão da
CVM ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos do art. 11, § 4o,
10/19

da Lei no 6.385/76 ou, subsidiariamente e sucessivamente, pela autoridade imediatamente superior ao
Colegiado, nos termos do art. 56, § 1o, da Lei no 9.784/99.

3. O primeiro comando legal nos quais se amparam é o art. 11, §4o, da Lei no 6.385/76, que assim
dispõe:

“§4o As penalidades somente serão impostas com observância do procedimento previsto no §2o do
art. 9o desta Lei, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -
CRSFN (redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)”

4. Como visto, tal disposição regula tão somente os recursos a serem interpostos ao CRSFN por
aqueles que são punidos pela CVM mediante a instauração do competente processo administrativo
sancionador, com observância das condições impostas pela Lei no 6.385/76 e pela Deliberação CVM no
538/08.

5. Não por outra razão que o Decreto no 1.935/96, que trata da organização e funcionamento do
CRSFN, somente lhe atribui competência para apreciar os recursos interpostos contra decisões punitivas
da CVM, conforme se verifica nas disposições do art. 3o, inciso I, alínea “d”, a seguir reproduzidas:

“Art. 3o Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional compete julgar, em segunda e
última instância, os recursos:
I – previstos:
.......................
d) no §4o do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.”.

6. Os Recorrentes também se amparam para formalizar o pleito no art. 56, §1o, da Lei no 9.784/99, a
seguir transcrito:

“Art. 56 Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e mérito.
§1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no
prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.”

7. Cabe destacar que o instituto do Termo de Compromisso é tratado nos §§5o a 8o da já mencionada
Lei no 6.385/76, não havendo neste diploma legal previsão de recurso contra decisão proferida pelo
Colegiado da CVM denegatória do pedido de celebração de acordo. Igualmente, a Deliberação CVM no
390/01, que regula o Termo de Compromisso, é silente sobre tal previsão.

8. Se isso não bastasse, consigno que nossas cortes superiores, Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, já firmaram jurisprudência de que inexiste no nosso ordenamento jurídico a
garantia do duplo grau de jurisdição administrativo obrigatório, como se extrai dos julgados que a seguir
transcrevo:

“AGRESP – 1279053 – STJ – 1a Turma – 16.03.12.
Esta corte Superior de Justiça firmou entendimento segundo o qual “não há, na Constituição de
1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa” (RMS 22064/MS, de 05/10/11).
AC – 548816 – TRF5 – 04.12.12.
O STF, nos autos dos AI 513.044 AgR Relator Ministro Carlos Velloso e AI 382.221 AgR, relator
Ministro Moreira Alves, firmou entendimento de que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a
garantia de duplo grau de jurisdição administrativo obrigatório.”

9. Por essas razões, voto por não acolher o recurso interposto contra a decisão do Colegiado que
rejeitou as propostas de Termo de Compromisso formuladas por Arouch Invest e Luiz Ildefonso.

10. Como preliminar de defesa, Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane alegaram a prescrição do
presente processo sancionador, com base no art. 1o da Lei 9.873/99, por terem transcorrido mais de cinco
anos entre 22.12.06 e 07.01.07, datas de ocorrência dos fatos ou mesmo da intimação para apresentação
das razões defesa, em 26.10.12, e a data da elaboração do Termo de Acusação, em 17.09.12.

11. Entendo, contudo, que tal argumento não deve prosperar. A jurisprudência da CVM é pacífica
quanto aos atos de apuração interruptivos do fluxo prescricional, na forma do art. 2o, inciso II, da Lei no
9.873/99, como bem destacou o Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, no âmbito do PAS CVM
no 22/94, julgado em 15.04.04[1]:

“Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima
11/19

mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como
causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha
por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na
hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre
esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como
testemunhas, indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou
à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus
responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco
capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição
seria a notificação específica dos indiciados da instauração do processo administrativo.”.

12. Mesmo entendimento foi esposado pela MM. Juíza da 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, ao
indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender processo sancionador instaurado pela
CVM[2]:

“O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato
inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte
investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa
interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos
supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao
interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso
‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)”.[3]

13. No caso concreto, verifico que, em 20 de julho de 2007, a CVM recebeu reclamação relatando
irregularidades na negociação e liquidação das operações de venda de ações do Espólio de Célio de
Oliveira, o que ensejou, de imediato, o envio de ofício à São Paulo[4], em 30 de julho, solicitando
esclarecimentos sobre os fatos narrados na denúncia.
14. Diante da resposta endereçada pela São Paulo, a qual foram anexados documentos esclarecedores
dos fatos, em 28.09.07, foi enviado ofício[5] para a Reclamante, dando-lhe ciência da manifestação da
corretora e a oportunidade de novamente se manifestar.

15. A partir de então e ainda na busca da elucidação da denúncia, foi enviada intimação[6] a Marcelo
Mariano, em 09.10.09, para apresentação de esclarecimentos sobre a sua participação nos fatos
denunciados, determinação reiterada em 21.10.10, 26.11.10[7] e 23.05.12[8]. Ainda com o mesmo
objetivo foram enviados ofícios para Jorge Ribeiro[9], São Paulo[10], Ellen Cristiane[11] e Luiz Ildefonso,
sócio da Arouch Invest[12].

16. Vê-se, portanto, que houve uma intensa interação entre a CVM e as pessoas envolvidas nas
denúncias e acusadas neste processo, que tiveram a oportunidade de se expressar e apresentar provas.
Tais procedimentos adotados pela autarquia caracterizam atos inequívocos de apuração dos fatos e
ensejam a interrupção da prescrição, nos termos do referido art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99[13].

17. Ainda como preliminar, os Acusados Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane arguem que o
objeto material deste processo sancionador foi perenizado por ocasião da decisão de extinção, sem
serem responsabilizados, do processo administrativo CVM no RJ2007/9035, conforme despacho de fls. 36.

18. Relembro que o processo mencionado pelos Acusados foi aberto na CVM para acolher a denúncia
formulada pelo Espólio, o qual ao mesmo tempo buscou ressarcimento dos seus prejuízos junto ao
Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos-MRP, administrado pela BM&FBOVESPA Supervisão de
Mercados-BSM, pleito que foi acatado por decisão da CVM, exarada na reunião de Colegiado de 09.09.10,
às fls. 154 a 156.
19. Assim, tendo sido ressarcidos os prejuízos do Espólio, portanto satisfeita a pretensão objeto da
denúncia, não havia outra decisão a se adotar senão o arquivamento do processo original. Mas, ao
arquivar o processo, a CVM não pretendeu encerrar as investigações para elucidar as irregularidades
denunciadas pelo Espólio e praticadas pelos ora Acusados.

20. Afinal, decisões proferidas no âmbito de processos cursados no MRP não tem o condão de sustar a
apuração de irregularidades. Tais processos tem a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o
ressarcimento de prejuízos decorrentes da ação ou omissão de pessoas autorizadas a operar, ou de seus
12/19

administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na
bolsa ou aos serviços de custódia, nos termos do que dispõe o art. 77 da Instrução CVM no 461/07.

21. Aliás, o despacho da SMI, a seguir transcrito, comprova a pretensão da CVM de dar seguimento às
investigações (fls. 143):
“..............................................
Informo ainda que a apuração das responsabilidades por possíveis descumprimentos das normas
em vigor serão apurados no âmbito do processo RJ2007/8035, atualmente em fase de instrução
nesta GMN.”

22. Os mesmos Acusados sustentam que haveria motivo que obsta a tramitação deste processo
sancionador, pois concomitantemente tramita uma ação de reparação de danos no âmbito do Poder
Judiciário, com risco de pronunciamentos dissonantes dos órgãos julgadores sobre questões fáticas e
jurídicas comuns a ambos os processos, como validade da procuração pública e do contrato de prestação
de serviços firmado com a Arouch Invest, hipótese em que ocorreria grave mácula a viciar este
procedimento.

23. Discordo de tal entendimento, pois é de conhecimento geral que as instâncias administrativa e
judicial são independentes entre si, como já teve oportunidade de se manifestar a PFE, nos autos do
Processo CVM no RJ2002/2941[14], a saber:

“Sabe-se que a responsabilidade se origina de uma conduta ilícita e se caracteriza pela natureza
do campo jurídico em que se consuma. Assim, a responsabilidade pode ser penal, administrativa
ou civil, sendo cada uma, em principio, independente da outra. Ocorre que, em algumas ocasiões,
o fato que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro tipo. Desta
forma é possível que a mesma situação fática dê origem, concomitantemente, as
responsabilidades civil, administrativa e penal, havendo, portanto, acumulação de sanções, uma
vez que para cada tipo de responsabilidade é atribuída uma espécie diferente de sanção.”

24. Outra alegação preliminar suscitada por Ellen Cristiane foi o de cerceamento do direito de defesa,
argumento que já havia sido abordado na fase investigatória, caracterizado por ter tido acesso apenas a
alguns documentos e não ao inteiro teor dos autos.

25. Sobre tal queixa, reporto-me à manifestação da PFE que, ao apreciar o pedido de vistas formulado
pela Acusada, concluiu que o “direito à informação abarca os elementos de prova até aqui documentados
e que digam respeito à requerente. Isso sob pena de se olvidar a coexistência exigida entre direito
próprio e de terceiro e, ainda, descuidar do interesse público; esse, aqui, consistente na tutela eficaz da
repreensão aos ilícitos no âmbito do mercado supervisionado pela Comissão de Valores Mobiliários.” (fls.
202 a 210).
26. Tal conclusão amparou-se na Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, cujo conteúdo
transcrevo:

“É direito do defensor, no interesse do representante, ter acesso amplo aos elementos de prova
que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

27. A Acusada Arouch Invest, isoladamente, alega que não poderia ser confundida com a pessoa física
de seu sócio administrador, Luiz Ildefonso, razão pela qual conclui que não fora intimada previamente a
prestar esclarecimentos sobre os atos a ela imputados, conforme exige o art. 11, parágrafo único, da
Deliberação CVM no 538/08[15]. Argumenta ainda que o Termo de Acusação não cumpriu os requisitos
formais exigidos, já que não foi oferecido em face dela. Conclui que tais vícios maculam tanto o Termo
quanto o processo sancionador (fls. 273).

28. Iniciando a apreciação pelo último argumento, não creio estar caracterizado vício formal insanável,
exclusivamente pelo fato de o Termo de Acusação não registrar o nome da Acusada na sua parte
introdutória. Afinal, no Capítulo Das Responsabilidades, ela é nominalmente citada e devidamente
qualificada, teve a sua responsabilidade nos fatos apurados expressamente descrita e foram indicados
com precisão os dispositivos normativos infringidos.

29. Além disso, relembro que a PFE, responsável por verificar o preenchimento dos requisitos
essenciais que devem conter o Termo de Acusação, opinou pelo seu cumprimento, como mencionado no
item 23 do Relatório anexo a este voto.

30. Quanto à outra alegação, a de que não teve oportunidade de se manifestar na fase investigativa,
13/19

recorro-me ao Ofício/CVM/SMI/GMN/no 10/12 (fls. 234 a 237), e nele verifico que: (a) foi endereçado a Luiz
Ildefonso, qualificado como administrador da Acusada; e (b) esta foi citada diversas vezes no documento
anexo ao ofício, numa clara demonstração que se pretendia obter informações não apenas da
participação do sócio como também da própria sociedade.

31. Aliás, em sua própria resposta, Luiz Ildefonso demonstrou compreender que as questões foram
postas para que ambos respondessem, como se infere de trechos que reproduzo: “sou proprietário legal
da empresa”; “atendemos espólios e clientes jurídicas (...)”; “nós marcamos visita junto às empresas e
fechamos contratos (...)”; “lembrando que nossos contratos são de forma ad exitum”; “ a conta corrente
junto ao banco do Brasil é da Arouch Invest (...)”, e “foi nos apresentado o Sr. Marcelo Gennari (...).”

32. Ademais, é importante destacar que o Colegiado já opinou sobre a finalidade do art. 6o-B da
Deliberação CVM no 457/02[16], ao acompanhar o voto do Diretor Pedro Marcilio, quando se concluiu que
o citado comando “não confere um direito subjetivo aos indiciados nem se consubstancia em uma defesa
prévia, sendo medida única e exclusiva de eficiência administrativa, com o objetivo de evitar acusações
descabidas e melhorar o nível probatório dos processos administrativos, buscando, ao final, a instauração
apenas de processos sancionadores justificados e que sejam instruídos com qualidade (...).”

33. Por todas essas razões, não acato nenhuma das preliminares arguidas pelos Acusados Arouch
Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane.

DO MÉRITO:
34. Como demonstrarei adiante, assiste razão à acusação em imputar aos Acusados Marcelo Mariano,
Arouch Invest, Luiz Ildefonso, Ellen Cristiane, São Paulo e Jorge Ribeiro, responsabilidade pelos atos que
resultaram em lesão ao patrimônio do Espólio de Célio de Oliveira, tendo cada um deles desempenhado
papel determinante na obtenção do resultado almejado.

35. Tudo se inicia quando Marcelo Mariano extrapola a ordem judicial expressa nos Alvarás Judiciais e
se apresenta perante a São Paulo e a Arouch Invest como procurador legal do Espólio, condição que ele
não ostentava.

36. Investido dessa falsa condição, e logo após terem sido expedidos os Alvarás, o que ocorreu em 22
de novembro, Marcelo Mariano praticou uma série de atos sequenciais com o intuito de fraudar o Espólio,
objetivando obter benefício pessoal e para terceiros.

37. Assim, já no dia seguinte à emissão dos Alvarás, ele contratou a Arouch Invest e concedeu
autorização à São Paulo para entregar cheques a Ellen Cristiane; no dia posterior ele assinou as ordens de
transferência de ações e outorgou procuração à Ellen Cristiane e à São Paulo; em seguida, no dia 04 de
dezembro, formalizou o cadastramento de Célio de Oliveira na São Paulo; no dia 19 de dezembro iniciou
as vendas, e no dia 21 deste mesmo mês determinou a alteração do cadastro, substituindo o endereço da
Inventariante pelo seu endereço residencial.

38. Sobre a procuração pela qual Marcelo Mariano outorgou poderes à São Paulo e à Ellen Cristiane
para vender em bolsa ações do Espólio com a possibilidade de endossar “cheques nominativos, inclusive
os cruzados em preto, depositar em conta corrente de quaisquer procuradores” [...] e “promover a
atualização de dados cadastrais.”, a Corretora jamais poderia tê-la aceita, ou mesmo, reconhecê-la como
idônea, visto que o único documento apto a legitimar essa alienação eram os Alvarás Judiciais, que
apenas conferiam autorização ao Espólio, por meio da Inventariante ou do próprio Marcelo Mariano, para
venda das ações.

39. Todos esses passos, meticulosamente articulados, possibilitaram a venda das ações e a sua
liquidação de forma diversa daquela desejada pelo Espólio, o que somente foi possível porque Marcelo
Mariano e os demais Acusados blindaram de tal forma a Inventariante que ela ficou impossibilitada de
tomar ciência dos movimentos praticados pelos Acusados.

40. Foram fatores determinantes para concretizar o desvio dos recursos pertencentes ao Espólio, a
retirada do endereço da Inventariante da ficha cadastral, o que a impediu de receber as informações
relativas à venda das ações e aos valores da liquidação; a não anulação nos cheques da cláusula “à sua
ordem”; a autorização concedida a Ellen Cristiane para retirá-los na corretora, e os poderes concedidos a
mesma Ellen e a Corretora para “endossar cheques nominativos, inclusive os cruzados em preto,
depositar em conta corrente de quaisquer procuradores”.

41. A fraude se completa com a distribuição dos recursos oriundos da venda das ações, quando coube
ao Espólio, único e legítimo proprietário dos títulos, a quantia de R$ 210.802,00, correspondente a 45%
14/19

do valor apurado, já descontada a taxa de corretagem cobrada pela São Paulo, e os restantes 55%,
portanto a maior parte, num total de R$ 252.176,95, a Marcelo Mariano (R$ 52.022,80); seu sócio não
identificado (R$ 16.786,60); Oto Caixeta Junior (R$ 94.165,56) e Arouch Invest (R$ 93.444,24).

42. A pergunta que faço é: qual tarefa teria desempenhado cada um dos beneficiários que justifica o
recebimento dessas quantias?

43. É o que passo a responder.

44. Não há nos autos notícias sobre o sócio não identificado de Marcelo Mariano, a não ser a informação
da Arouch Invest de que lhe pagou tal quantia. Oto Caixeta Junior seria a pessoa que aproximou Marcelo
Mariano da Arouch Invest e assina como testemunha no contrato por estes firmados, participação que lhe
fez merecedor de parcela correspondente a 20% do valor líquido das vendas. A Arouch Invest, também
beneficiada com igual percentual, nas suas próprias palavras, teria realizado pesquisa para localização
dos ativos e prestado assessoria na separação, elaboração e preenchimento dos formulários necessários
à negociação. Já Marcelo Mariano decidiu definir a parte que lhes cabia na divisão, ainda que não
possuísse autorização para tal.

45. Resta claro, a meu ver, que nenhum beneficiário praticou atos que justificassem o recebimento de
recursos pertencentes ao Espólio. Nesse sentido, a justificativa para a distribuição dos recursos
apresentada pela Arouch Invest, constante de sua defesa, não me comove, pois ainda que por mera
argumentação tais remunerações fossem consideradas justas, elas não foram autorizadas por quem
detinha tais poderes. Muito pelo contrário, tudo se deu à revelia da Inventariante.

46. De pronto, relembro que os Alvarás que serviram como instrumentos para que se desencadeasse
todo o processo de venda, inclusive para a contratação da Arouch Invest, já continham, de forma clara, as
especificações das ações que eram de propriedade do Espólio (companhia emissora, tipo e quantidade),
de modo a não exigir nenhum trabalho adicional de prospecção de tais títulos.

47. Com relação ao preenchimento dos documentos indispensáveis à concretização do negócio, como
ficha cadastral e ordens de transferências, tal ato poderia perfeitamente ter sido realizado diretamente
na São Paulo, sem a necessidade de interferência de um terceiro, no caso a Arouch Invest.

48. O mesmo se pode afirmar em relação aos procedimentos destinados à liquidação das operações,
que deveria ser concluída com o crédito na conta do Espólio. Se os Acusados assim não procederam, foi
porque os caminhos alternativos e ilícitos que trilharam serviram aos seus propósitos para concretizar a
fraude contra o Espólio.

49. Igualmente relevante foi a participação de Ellen Cristiane nas operações. Afinal, foi a ela que
Marcelo Mariano outorgou poderes que não detinha, ou através de procuração, ou autorizando-a a retirar
os cheques na corretora São Paulo. O argumento de Ellen Cristiane de que era mera funcionária da
Arouch Invest, e que agiu em nome desta, não são suficientes para afastar sua responsabilidade nos fatos
apurados neste processo, cabendo lembrar ser ela filha de Luiz Ildefonso, detentor de 95% das cotas da
sociedade, que foi contemplada com a quantia de R$ 93.444,24 quando da partilha dos recursos do
Espólio.

50. Da mesma forma, foram decisivas as participações da São Paulo e de seu diretor Jorge Ribeiro para
o resultado final alcançado, pois ao cometerem uma série de irregularidades, ainda que formais,
facilitaram a atuação lesiva dos demais Acusados.

51. A primeira delas foi aceitar que Marcelo Mariano atuasse como procurador do Espólio e assim
praticasse diversos atos não autorizados pelos Alvarás Judiciais, numa clara extrapolação dos poderes
que recebera. Quando Marcelo Mariano determinou a venda das ações, na condição de procurador, a São
Paulo estava obrigada a confirmar com a Inventariante a legalidade do ato, pois regras da CVM[17],
claramente dispostas, exigiam tal comportamento, especialmente neste caso, pois se tratava,
concomitantemente, de: (i) espólio; (ii) primeira operação do cliente; (iii) cliente com domicilio em outra
praça; e (iv) houve substabelecimento de poderes a terceiros. A incidência de tais requisitos demandaria
da São Paulo uma atuação prudente durante todo o procedimento de venda e liquidação das operações.

52. Igualmente grave foi o ato de proceder a alteração do endereço da titular da conta, substituindo-o
pelo endereço particular de Marcelo Mariano, por comando deste, procedimento que afronta às regras
que regulam o cadastramento, que exigem ordem expressa do cliente para que tal alteração seja
efetivada. Ao agir contrariamente a essa determinação, a São Paulo impediu que a titular da conta fosse
cientificada pelas instituições responsáveis pelas vendas e liquidações financeiras e físicas, o que a
15/19

colocou numa situação de completa ignorância em relação às movimentações que eram realizadas com
os títulos de propriedade do Espólio[18].

53. Também foi determinante para a lesão sofrida pelo Espólio a decisão da São Paulo de acatar a
autorização concedida por Marcelo Mariano para que Ellen Cristiane retirasse cheques destinados à
liquidação das operações, assim como a emissão de tais documentos sem a anulação da cláusula “à sua
ordem”, e, ainda, por ter efetuado pagamento diretamente a Marcelo Mariano, procedimentos que
permitiram que parte dos recursos do Espólio fosse desviado para terceiros. Vale repetir que Marcelo
Mariano não possuía poderes para receber recursos provenientes da venda das ações em sua conta. Seus
poderes limitavam-se aos constantes dos Alvarás Judiciais, que, como deles se depreende, autorizavam a
venda em benefício do Espólio. A postura adotada pela São Paulo colide frontalmente com as normas
editadas pela CVM relativas aos procedimentos a serem utilizados na liquidação financeira das
operações[19].

54. Como agravante, tem-se que os cheques foram emitidos em nome de Célio de Oliveira, de cujus,
quando os principais documentos de suporte para o cadastramento foram os Alvarás emitidos em ação
de inventário dos bens por aquele deixados. Ora, diante de tal quadro, os pagamentos deveriam ser feitos
em favor do Espólio – ou quanto muito dos herdeiros – única alternativa possível, mas nunca em nome do
de cujus, ainda que a São Paulo, em suas alegações, entenda de modo distinto.

55. A meu sentir, a São Paulo jamais poderia ter aceito, eu diria mais, reconhecido como idônea a
procuração outorgada por Marcelo Mariano a ela própria e a Ellen Cristiane, para vender em bolsa ações
do Espólio com a possibilidade de endossar “cheques nominativos, inclusive os cruzados em preto,
depositar em conta corrente de quaisquer procuradores” [...] e “promover a atualização de dados
cadastrais.”, visto que os únicos documentos aptos a legitimar essa alienação eram os Alvarás Judiciais,
que apenas conferiam autorização para vender as ações do Espólio, por meio da Inventariante ou do
próprio Marcelo Mariano.

56. É importante lembrar que a edição dessas regras prudenciais visava coibir a prática de fraude
como a que ora se aprecia neste processo sancionador, e elas foram geradas a partir das experiências
acumuladas pela CVM na sua atuação de supervisão do mercado, que sinalizavam que procedimentos
inadequados, como os adotados pela São Paulo, eram geradores de ilícitos lesivos a investidores,
especialmente àqueles cujas características se assemelham ao do Espólio de Célio de Oliveira.

57. Por tudo o que foi exposto, voto nos seguintes termos:

(a) Pela condenação de Marcelo Gennari Mariano, por ter mantido terceiro em erro, no caso, o
Espólio de Célio de Oliveira, representado por sua Inventariante, Maria Odete de Oliveira, e ter se
beneficiado de parte do produto da venda das ações de propriedade do Espólio, obtendo, assim,
vantagem ilícita de natureza patrimonial para si e para terceiros, atitude esta definida como
operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo
item I, todos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979 à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976,
combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.
(b) Pela condenação da Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda, por ter concorrido
para a prática da operação fraudulenta, e se beneficiado de parte do produto da venda das ações de
titularidade do Espólio de Célio de Oliveira, obtendo, assim, vantagem ilícita de natureza
patrimonial, atitude esta definida como operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,
conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro
de 1979, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste
mesmo artigo.

(c) Pela condenação de Luiz Ildefonso Augusto da Silva, por ter concorrido, na
qualidade de sócio e administrador da Arouch Invest, para a prática da operação fraudulenta, e se
beneficiado de parte do produto da venda das ações de titularidade do Espólio de Célio de Oliveira,
obtendo, assim, vantagem ilícita de natureza patrimonial, atitude esta definida como operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I,
todos da Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979, à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei
n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

(d) Pela condenação de Ellen Cristiane da Silva Pereira, por ter concorrido para a prática da
operação fraudulenta, ao ter atuado como procuradora de Marcelo Gennari Mariano, retirando
16/19

cheques emitidos pela São Paulo e depositando em conta diversa da de titularidade do Espólio de
Célio de Oliveira, Maria Odete de Oliveira, atitude esta definida como operação fraudulenta no
mercado de valores mobiliários, conforme o item II, letra “c” e vedada pelo item I, todos da
Instrução CVM no 08, de 08 de outubro de 1979, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976,
combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.

(e) Pela condenação da São Paulo Corretora de Valores S.A. – em liquidação extrajudicial quanto às
seguintes imputações:
(i) Por realizar pagamento em cheque, referente à venda de ações de propriedade do Espólio
de Célio de Oliveira sem anular a cláusula “à sua ordem”, em infração ao disposto no art. 2o da
Instrução CVM No 333/00, e no inciso II do art. 19 da Instrução CVM no 387/03, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na forma do inciso II
do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo;
(ii) Por realizar a liquidação financeira a favor de terceiro, Marcelo Gennari Mariano, quando
da venda de ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira, em infração ao disposto no art.
19 da Instrução CVM no 387/03, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado
com o inciso I do §1o deste mesmo artigo; e
(iii) Por efetuar mudança cadastral de endereço de cliente, sem ordem expressa do titular, no
caso, a Inventariante do Espólio de Célio de Oliveira, Maria Odete de Oliveira, em infração ao
disposto no § 4o do art. 10 da Instrução CVM no 387/03 e ao art. 3o da Instrução CVM no 333/00,
à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do
inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo.
(f) Pela condenação de Jorge Ribeiro dos Santos, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03, por não ter tido, no exercício de suas atividades, o
cuidado e a diligência necessários ao permitir que fosse (i) realizado pagamento em cheque,
referente à venda de ações de propriedade do Espólio de Célio de Oliveira, sem anular a cláusula “à
sua ordem”; (ii) efetuada a mudança cadastral de endereço de cliente, sem ordem expressa do
titular, no caso, a Inventariante do Espólio de Célio de Oliveira, Maria Odete de Oliveira; e (iii)
realizada a liquidação financeira da operação a favor de terceiros, Marcelo Gennari Mariano, quando
da venda das ações de titularidade do Espólio de Célio de Oliveira, em infração ao art. 4o da
Instrução CVM no 387/03, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o
deste mesmo artigo.

58. Por fim, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, em complemento às
informações anteriormente prestadas.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
---------------------------------
[1]Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de
Sousa, julgado em 12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em
10.10.06) e PAS CVM no 21/06 (Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12) PAS CVM no 30/05
(Diretor-Relator Roberto Tadeu, julgado em 11.12.12).
[2]TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva,
em 14.09.12.
[3]A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011,
un., rel. Min.Castro Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011,
un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, p4 ag. 140/141.
[4]Ofício/CVM/SOI/GOI-1/No 004, de 30.07.07, fl. 03.
[5]Ofício/CVM/SOI/GOI-1/No 1.409, de 28.09.07, fl. 34.
[6]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 206, de 09.7 10.09, fl. 75.
[7] Ofício/CVM/SMI/GMN/No 250, de 26.11.10, fl. 85.
[8]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 102, de 23.05.12, fl. 239.
[9]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 251, de 26.11.10, fl. 89.
[10]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 252, de 26.11.10, f1. 94.
17/19

[11]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 271, de 06.10.11, fl. 195.
[12]Ofício/CVM/SMI/GMN/No 010/12, de 24.02.12, fl. 234.
[13] Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do 14 fato;
[14]MEMO/PFE-CVM/GJU-3 no 674, de 19.11.03.
[15]Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de
acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o
faça.
[16] Processo Administrativo CVM no RJ2006/4665, julgado em 09.01.07.
[17] Instrução CVM no 333/00:
Art. 4o Os intermediários e os prestadores de serviços de ações escriturais, de custódia de valores
mobiliários e de agente emissor de certificados devem contatar o titular dos valores mobiliários para
confirmar a existência da ordem dada por procuração que possa configurar irregularidade, em especial
quando se tratar de clientes com as seguintes características:
I – primeira operação;
.....................................
III – espólio;
IV – com domicílio em outra praça;
.....................................
VIII – substabelecimento de poderes a terceiros pelo outorgado.
[18]Instrução CVM no 333/00:
Art. 3o Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários só podem efetuar
mudança cadastral de endereço de cliente, bem como transferir a titularidade de valores mobiliários em
operações não cursadas em bolsa ou mercado de balcão organizado, mediante ordem expressa do titular,
devendo mantê-la em arquivo à disposição da fiscalização da CVM e de seus órgãos auxiliares, pelo
prazo de cinco anos.
Instrução CVM no 387/03, Art. 10.
§4o As corretoras só podem efetuar alteração do endereço constante do cadastro mediante ordem
expressa e escrita do cliente, acompanhada do correspondente comprovante de endereço.
[19]Instrução CVM no 333/00:
Art. 2o As sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que efetuarem pagamento em cheque
referente a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar tarja com dizeres
“exclusivamente para crédito na conta do favorecido” e anular a cláusula “à sua ordem”.
Instrução CVM no 387/03:
Art. 19 Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos a seus clientes referentes às operações
realizadas, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
............................................................
II – quando em cheque, os números de conta corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome (s)
do (s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência e com tarjas a dizer:
“exclusivamente para crédito na conta do favorecido original”, anulando-se a cláusula “à sua ordem”.

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2011/233 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2011/233 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
18/19

o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa,
nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

19/19